Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-03.2017.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002251-03.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA - CPF: 253.821.799-72 (APELANTE), RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA - CPF: 253.821.799-72 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGAMENTO DO RESP. 1.061.530. LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% NO CASO DE CÉDULA RURAL. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 23, 24 E 233. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. No julgamento do RESp 1.061.530, o STJ firmou a exceção às cédulas de crédito rural, que é o caso deste processo: “ DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. ”

2. “[...] Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. ” (STJ, REsp 1348081, 3ª Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 21/06/2016)

3. “[...] Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª Turma, DJe de 12/08/2011) (STJ, AAREsp 1066912, 4ª Turma, Relª Minª MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 12/08/2015)

4. Não há falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, a ação revisional é fundada na cédula de crédito rural nº
89/00205-9.

6. Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no Id. 41712466, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC, ante a interposição do Recurso Especial pelo Banco do Brasil, (Id. 44049450), que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação n.
0002251-03.2017.8.11.0005
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL
,
tão somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e,
proveu parcialmente o recurso interposto por

RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA,

para determinar:
1)
que o réu restitua o valor cobrado a mais, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida;
2)
que a liquidação dos valores a serem restituídos à recorrente se dê na forma prevista no artigo 524, §§4º e 5º do CPC/15, eis que o cálculo depende de dados adicionais em poder do banco apelado;
3)
que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação. Sem Embargos de Declaração contra o acordão.

O Banco do Brasil interpôs Recurso Especial, c om a finalidade de ver julgada improcedente a ação revisional, (Id. 44049450). Sem contrarrazões (Id. 48392976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de reexame do acordão exarado no Id. 41712466, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC, ante a interposição do Recurso Especial pelo Banco do Brasil (Id. 44049450), que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de Id. 49235968, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação.

Na decisão, a Vice-Presidente alegou que no julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS,
Temas 24
e
25 e
REsp 1.112.879/PR,
Tema 233
) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
a)
as instituições financeiras não se sujeitam as limitações da lei de usura, bem como que
b)
n
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Todavia
E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal entendeu que não se admite a cobrança dos juros remuneratórios em percentual anual superior a 12%.

Impende destacar que ação revisional de origem é fundada em
cédula de crédito rural.

A questão de fundo trazida no recurso do Banco do Brasil é a limitação dos juros remuneratórios, sobretudo quanto à aplicação do Tema do STJ nº 24, que entendeu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, estipulada na Lei de Usura (12% ao ano).

E, no acórdão do julgamento deste Tema, REsp 1.061.530, o STJ firmou
a exceção às cédulas de crédito rural
, que é o caso deste processo:

DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1.
Exceto
:
cédulas de crédito rural
, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

No mesmo sentido:

“[....] 12. Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. ” (STJ, REsp 1348081, 3ª Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 21/06/2016)

“[...]
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios
" (Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª Turma, DJe de 12/08/2011) (STJ, AAREsp 1066912, 4ª Turma, Relª Minª MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 12/08/2015)

Ainda:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMA STJ 24. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE 12%. 1.
Entendimento do STJ no REsp 1.061.530, paradigma do Tema nº 24, que excetua as cédulas de crédito rural quanto a não sujeição à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/00, Súmula 596/STF). 2. Agravo desprovido. (TRF-4 - AGT: 50481038720134047100 RS 5048103-87.2013.4.04.7100, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 03/08/2017, QUARTA TURMA)

Por sua vez, quanto ao REsp 1.112.879/PR (
Tema 233
) é de se observar que a aplicação do entendimento se dá nos contratos de mútuo em que não houve pactuação expressa dos juros remuneratórios, o que não é o caso dos autos, porquanto há pactuação expressa dos juros remuneratórios, tanto é assim que o magistrado de primeira instância entendeu abusivo os fixou no patamar de 12% ao ano.

Assim, dever ser mantido o acórdão.

Ante todo exposto, em juízo de retratação, fica mantido o acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020